Tribunal: TJMT
Processo: 1038597-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038597-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), ISRAEL GUALBERTO NAZARIO - CPF: 970.994.141-00 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária. Mora. Notificação enviada ao Endereço Contratual. Devolução com “Endereço Insuficiente”. Validade Da Constituição Em Mora. Tema 1.132 do STJ. Encargos Abusivos e Dano Inverso. Matérias não Apreciadas na Origem.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento, diante do inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve (i) a validade da constituição em mora, à luz da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "endereço insuficiente"; (ii) a alegação de encargos abusivos como causa impeditiva da mora; e (iii) a ocorrência de risco de dano inverso pela possível alienação extrajudicial do bem.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, é válida a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente da efetiva entrega ou recebimento.
4. A devolução da correspondência por "endereço insuficiente" não invalida a notificação, pois o ônus de informar endereço completo e atualizado é do devedor, não sendo exigível a comprovação de recebimento.
5. A discussão sobre supostos encargos abusivos não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, razão pela qual sua análise nesta via recursal implicaria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘endereço insuficiente’. 2. Alegações de encargos abusivos devem ser apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 1592422/RJ; TJMT, AI 1028963-18.2023.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.05.2024; TJMT, AI 1001758-82.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Israel Gualberto Nazário
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1094253-80.2025.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.

O Juiz singular deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4, placas RAS3I49, com fundamento na comprovação da mora mediante notificação extrajudicial e no cumprimento dos requisitos do Decreto-Lei 911/69.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão agravada padece de vícios que a tornam manifestamente ilegal, devendo ser integralmente reformada.

Afirma que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "numeração irregular/inexistente", não constituindo validamente a mora. Aduz que a cobrança de encargos abusivos, comprovada por laudo pericial contábil, descaracteriza a mora. Defende que há
periculum in mora
inverso, considerando que figura como credor na reconvenção e o veículo pode ser alienado a qualquer momento pelo banco. Assevera que o veículo constitui seu instrumento de trabalho.

Requereu o deferimento da justiça gratuita; a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a imediata restituição do veículo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais); e, ao final, o provimento integral do Agravo para revogar definitivamente a liminar de busca e apreensão.

O pedido de justiça gratuita foi deferido (Id. 328606898), com isenção do preparo recursal no valor de R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos).

Já o pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (Id. 328606898).

Contraminuta apresentada pelo Banco Volkswagen S.A. no Id. 336330859, na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.
em desfavor de
Israel Gualberto Nazário
, fundamentada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária sobre veículo automotor, ante o inadimplemento contratual do devedor fiduciante.

A liminar foi deferida nos autos principais e determinada a busca e apreensão do bem, motivando a interposição deste Instrumental.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O cerne da controvérsia reside na alegada nulidade da constituição em mora, considerando que a notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios com a informação
"endereço insuficiente"
.

Sabe-se que o Verbete da Súmula 72, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.132 no sentido de que
“
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. A devolução da correspondência com a anotação "endereço insuficiente" não afasta a validade da notificação, uma vez que o endereço foi fornecido pelo próprio devedor quando da contratação, cabendo a ele fornecer dados corretos e completos.

A propósito:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ).
2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.
3. Agravo desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028963-18.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024) (sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO -LEI Nº 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ALTERAÇÃO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato. Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “endereço insuficiente” mantém válida a notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor
(Precedente: REsp 1592422/RJ). (TJ-MT 10017588220218110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021) (sem grifo no original).

Portanto, a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual cumpriu sua finalidade legal de constituir validamente o devedor em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

O Agravante sustenta, ainda, cobrança de encargos abusivos que, a seu ver, descaracteriza a mora.

Com efeito, a questão atinente à alegada abusividade contratual não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, que se limitou a analisar os pressupostos para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

As questões atinentes à eventual abusividade de cláusulas contratuais e à procedência da reconvenção deverão ser debatidas no curso do processo principal, sob pena de supressão de instância.

O Agravante alega ainda que há risco de dano inverso, considerando que o veículo pode ser alienado extrajudicialmente pelo banco. Ocorre que o Decreto-Lei 911/69 condiciona a alienação extrajudicial do bem à consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o que somente ocorre após o transcurso do prazo para purgação da mora, não se tratando de medida instantânea.

Por derradeiro, não se verifica a probabilidade do direito do Agravante, uma vez que a notificação extrajudicial foi validamente enviada ao endereço contratual, a alegação de abusividades contratuais não foi objeto de análise pelo Juiz a quo e a decisão agravada está em conformidade com a legislação de regência e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026